Tribunal: TJMT
Processo: 0012186-77.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012186-77.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KATIA SANTOS ZENKI DE SOUSA - CPF: 012.269.071-05 (VÍTIMA), LUCIANA SANTOS ZENKI - CPF: 777.887.022-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAIR GERALDI - CPF: 551.741.831-72 (APELANTE), LUCIANA SANTOS ZENKI (VÍTIMA), KATIA SANTOS ZENKI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – ARTIGO 121, §2o, INCISOS I, IV E VI §2°-A E ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I, IV E VI §2o-A, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP - VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA – RETIFICAÇÃO PENA-BASE – MINIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTA IDÔNEA – APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/8 PARA CADA VETOR – RAZOABILIDADE – AUMENTO DO QUANTUM DE

REDUÇÃO APLICADO À ATENUANTE GENÉRICA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – REDUÇÃO DE 06 MESES – DESPROPORCIONALIDADE – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PARA A ADOÇÃO DE 1/6 – READEQUAÇÃO OPERADA PARA OS DOIS CRIMES - MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO APLICADA EM RAZÃO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE QUE NA TOTALIDADE ( 19 FACADAS) – VÍTIMA FOI SOCORRIDA POR VIZINHOS – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANO MATERIAL – INVIABILIDADE – PEDIDO REGISTRADO NA INICIAL ACUSATÓRIA (
ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legislação penal pátria não estabelece um
quantum
a ser aplicado à cada circunstância judicial prevista no art. 59, do CP na fixação da pena base, ficando sua valoração submissa à discricionariedade fundamentada do Magistrado, que deve decidir de acordo com seu entendimento, observada a proporcionalidade e legalidade dos critérios adotados.

Considerando que a pena imputada ao crime praticado pelo apelante é de 12(doze) a 30 (trinta) anos, e o intervalo entre a pena mínima e máxima de 18 (dezoito) anos, o aumento em de dois anos e meio para cada vetorial negativo é inferior à fração de 1/8 adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias orientam no sentido de que cabe ao magistrado sentenciante, observado o princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que a utilização da fração superior a 1/6 deve ser devidamente justificada.

A redação ao inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, determinada pela Lei 11.719/2008, passou a tratar de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, possibilitando ao magistrado arbitrar seu valor quando da prolação da sentença penal condenatória, sem prejuízo da ação civil contra o acusado e contra o eventual responsável civil pelos danos materiais existentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal, interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Jair Geraldi
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. I, IV e VI, §2o-A do Código Penal, contra a vítima Luciana Santos Zenki de Souza, e art. 121, §2o, inc. I, IV e VI, §2o-A, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, em face da vítima Kátia Santos Zenki de Souza, bem como para ABSOLVER o acusado pelo artigo 157,
caput
, do CP. Sendo-lhe imputada a pena total de
35 (trinta e cinco) anos, 08(oito) meses, e 29(vinte e nove) dias de reclusão
, pelos crimes dos quais fora condenado. (Sentença, Id. 106957501).

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 106957508).

Em suas razões, requer a reforma das penas bases para fins de redução, sob argumento de que foram exasperadas de forma exacerbada.

Sucessivamente, pede a elevação do
quantum
aplicado à atenuante da confissão espontânea, em ambos os crimes. Requer ainda a modificação do
quantum
de diminuição aplicada em razão da tentativa, referente a vítima Katia. Além da exclusão da indenização aplicada no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação e danos.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, refutou as teses defensivas, manifestando-se se pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
incólume. (Id. 106957513).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 112515961):

“SUMÁRIO: Apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – Crimes de homicídio e homicídio tentado – Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base dos crimes, pugnando pela sua diminuição – Impossibilidade – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e necessidade da pena imposta ao apelante – 2. Elevação do quantum em relação a causa de diminuição da pena referente a confissão espontânea – Improvimento – Apelante que se reservou no direito constitucional de permanecer calado em fase inquisitorial e em plenário, somente assumiu o crime, mas com a alegação de que não se recordava dos fatos – Valoração devidamente proporcional – 3. Elevação da fração máxima em relação à tentativa – Inviabilidade – iter criminis percorrido quase que integralmente – Sentença penal devidamente fundamentada – 4. Pretende-se o afastamento do valor fixado a título de reparação de danos a vítima, por ofensa ao princípio do contraditório no processo penal – Inviabilidade – Pedido expresso na denúncia – Sentença de acordo com o entendimento firmado pela jurisprudência –
Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Jair Geraldi
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. I, IV e VI, §2o-A do Código Penal, contra a vítima Luciana Santos Zenki de Souza, e art. 121, §2o, inc. I, IV e VI, §2o-A, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, em face da vítima Kátia Santos Zenki de Souza, bem como

para ABSOLVER o acusado pelo artigo 157,
caput
, do CP. Sendo-lhe imputada a pena total de
35 (trinta e cinco) anos, 08(oito) meses, e 29(vinte e nove) dias de reclusão
,

pelos crimes dos quais fora condenado.

Para análise dos pedidos, entendo necessário a transcrição da dosimetria aplicada na sentença:

“(...)Passo, pois, a dosimetria da pena, de forma individualizada, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Do crime tipificado no artigo 121, §2o, incisos I, IV e VI §2°-A do CP contra a Luciana Santos Zenki de Souza.

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade acentuada, pois agiu de forma fria, sem demonstrar arrependimento logo após ter desferido 10(dez) golpes contra a vítima Luciana, tanto que se dirigiu ao bar novamente para continuar ingerindo bebida alcóolica e tranquilamente se entregou aos policiais;

Não há registro de maus antecedentes em nome do réu;

Não há dados concretos para se auferir a sua personalidade ou a sua conduta social;

Quanto aos motivos do crime devem ser avaliados negativamente, pois foi considerado torpe pelos jurados, haja vista que o réu praticou o crime em razão da negativa da vítima em reatar o relacionamento amoroso com ele;

As circunstâncias do crime devem ser tidas como desfavoráveis, porquanto o réu agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (desarmada),

levantando a camisa e dissimulando que não estava armado, no entanto, sacou uma faca que trazia escondida nas vestes e a golpeou, dificultando sua capacidade de defesa, e ainda a golpeou pelas costas quando já estava caída ao chão, conforme reconheceram os jurados no 5o quesito, além de ter sido praticado em âmbito de violência doméstica e familiar contra sua namorada, entretanto, a qualificadora do feminicídio foi utilizada e valorada para qualificar o tipo penal;

As consequências do crime extrapolam a normalidade da morte da vítima, pois atingiram sobremaneira seus familiares, em especial seus filhos menores, tendo o filho Paulo, que possuía 14 (quatorze) anos, à época, dos fatos passado por graves crises emocionais, frequentando sessões de psicologia para superar a ideação suicida e sentimento de vingança. Quanto ao filho Pablo que cursava faculdade mantida pela mãe, ora vítima, passou a necessitar da ajuda de outros parentes. A mãe da vítima, Sra. Maria de Lourdes, também passou por um quadro severo de depressão, insônia, ansiedade e ganho de peso, que mesmo com o uso de remédios não consegue regularizar o sono e a compulsão por comida, bem como não exerce seu labor que tanto gostava (a costura). Todas essas consequências foram descritas no relatório social anexado na seq. 46 e relatado pela vítima Kátia, quando ouvida neste plenário.

Por fim, verifico que o comportamento da ofendida não contribuiu para o crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, verifico que dentre as 08 (oito) circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do CP, 04 (quatro) delas [
culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências
] foram valoradas negativamente, além do comportamento da vítima não ter colaborado com a pratica do crime, tendo em vista o interstício de 18 (dezoito) anos, fixado pelo Legislador entre a pena mínima [12 anos] e máxima [30 anos],
fixo a pena base em

22(vinte e dois) anos de reclusão.

Na segunda fase incide a atenuante da confissão espontânea, pois, não obstante o réu ter dito em plenário que não se recordava do dia dos fatos, ao ser indagado por esta Magistrada se assumia a autoria dos crimes, afirmou positivamente e, assim,
reduzo a pena em 06(seis) meses, fixando a pena intermediaria em 21(vinte e um) anos e 06(seis) meses de reclusão.

Não consta causa de aumento de pena ou de diminuição de pena em seu desfavor, sendo assim, fixo a pena definitiva ao acusado JAIR GERALDI em em
21(vinte e um) anos e 06(seis) meses de reclusão, pelo crime de homicidio qualificado praticado em face da vitima Luciana.

Do crime tipificado no artigo 121, §2o, incisos I, IV e VI §2°-Ac/c art. 14, inciso II, todos do CP contra a Kátia Santos Zenki de Souza.

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade acentuada, pois, agiu de forma fria, sem demonstrar arrependimento logo após ter desferido 19(dezenove) golpes contra a vitima Katia, tanto que se dirigiu ao bar novamente para continuar ingerindo bebida alcoólica e tranquilamente se entregou aos policiais;

Não há registro de maus antecedentes em nome do réu;

Não há dados concretos para se auferir a sua personalidade ou a sua conduta social;

Quanto aos motivos do crime devem ser avaliados negativamente, pois foi considerado torpe pelos jurados, haja vista que o réu praticou o crime em desfavor da vítima Katia, por não aceitar que sua irmã Luciana negasse reatar o namoro com ele;

As circunstâncias do crime devem ser tidas como desfavoráveis, porquanto o réu agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (desarmada), haja vista que ele levantou a camisa dissimulando que não estava armado, no entanto, sacou uma faca que trazia escondida e golpeou a vítima Kátia com
10 (dez) facadas, dificultando capacidade de defesa, deixando marcas em seu pescoço, orelha, braço e rosto, conforme reconheceram os jurados no 5o quesito, além de ter sido praticado em âmbito de violência doméstica e familiar, contra sua companheira,
entretanto a qualificadora do feminicidio foi utilizada e valorada para qualificar o tipo penal;

As consequências do crime extrapolam a normalidade, pois a vitima narrou em plenário que não consegue mais fazer várias atividades em razão das sequelas, que consistiram no rompimento de tendões e a perda de sensibilidade das mãos, cujo fato demandou um procedimento cirúrgico no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), à época, e que estava com situação financeira apertada, pois tinha que manter a faculdade do sobrinho Pablo e os custos da cirurgia, além de várias cicatrizes mostradas em plenário, bem como afirmou que ela e seu marido temem a todo o momento

que

réu volte a finalizar o homicídio; além disso a mãe da vítima,

Sra. Maria de Lourdes, também passou por um quadro severo de depressão, insônia, ansiedade e ganho de peso, que mesmo com o uso de remédios não consegue regularizar o sono e a compulsão por comida, bem como não exerce seu labor que tanto gostava (a costura). Todas essas consequências foram descritas no relatório social anexado na seq. 46 e relatado pela vítima Katia, quando ouvida neste plenário.

Por fim, verifico que o comportamento da ofendida não contribuiu para o crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, verifico que dentre as 08(oito) circunstancias judiciais elencadas no artigo 59 do CP, 04 (quatro) delas [culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências] foram valoradas negativamente, além do comportamento da vitima nao ter colaborado com a pratica do crime, tendo em vista o interstício de 18(dezoito) anos, fixado pelo Legislador entre a pena mínima [12 anos] e máxima [30 anos],
fixo a pena base em 22(vinte e dois) anos de reclusão.

Na segunda fase incide a atenuante da confissão espontânea, pois, não obstante o réu ter dito em plenário que não se recordava do dia dos fatos, ao ser indagado por esta Magistrada se assumia a autoria dos crimes, afirmou positivamente e, assim, reduzo a pena em
06 (seis) meses, fixando a pena intermediaria em 21(vinte e um ) anos e 06(seis) meses de reclusão.

Na terceira fase incide a causa de diminuição de pena diante da tentativa e, considerando o iter criminis percorrido pelo réu e as inúmeras facadas
(19 facadas) desferidas contra a vítima Kátia, verifico que muito se aproximou da consumação, e assim, reduzo a pena no mínimo legal de 1/3( um terço) e fixo pena definitiva ao acusado JAIR GERALDI em 14(quatorze) anos de reclusão, 03(três) meses e 29(vinte e nove) dias pela prática do crime de tentativa de homicidio qualificado praticado em face da vítima Kátia.

Incide na hipótese o concurso material de delitos, nos termos do artigo 69 do CP, efetuo a somatória dos crimes e fixo a
PENA DEFINITIVA AO RÉU JAIR GERALDI em 35 (trinta e cinco) anos, 08(oito) meses, e 29(vinte e nove) dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em razão da pena fixada, nos termos do art. 33, §2o, “a” do Código Penal.

Deixo de efetuar a detração da pena nesta sentença, pois não irá alterar na fixação do regime prisional, devendo ser expedida a guia de cumprimento de pena e abatidos os dias em que o réu permaneceu preso provisoriamente.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como de aplicar o beneplácito do sursis, por não preenchimento dos requisitos legais para a concessão dos referidos benefícios.

Considerando que o réu permaneceu preso durante todo o processo, a fim de resguardar a ordem publica e à aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do delito e diante da quantidade da pena e o regime fixado, mantenho a sua prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP. Por conseguinte, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Isento o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver.

Por fim, fixo o valor de R$20,000,00 (vinte mil reais) a título de ressarcimento pelos danos materiais causados pelo acusado em desfavor da vítima Kátia Santos Zenki, referentes aos custos da cirurgia realizada, o qual deverá ser corrigido monetariamente e juros desde a data do fatos.

Transitado em julgado, inscrevam-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se ofício ao TRE, para a suspensão dos direitos políticos e aos órgãos de política criminal como de praxe. (...)”

DOSIMETRIA DA PENA - VÍTIMA
LUCIANA SANTOS ZENKI DE SOUZA.

A defesa alega que as penas bases foram exasperada de forma exacerbada. Da leitura acima, nota-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão por considerar desfavorável ao apelante quatro circunstâncias judiciais, quais sejam
culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime
.

Importante esclarecer que a legislação penal pátria não estabelece um
quantum
a ser aplicado à cada circunstância judicial prevista no art. 59, do CP na fixação da pena base, ficando sua valoração submissa à discricionariedade fundamentada do Magistrado, que deve decidir de acordo com seu entendimento, observada a proporcionalidade e legalidade dos critérios adotados.

In casu
, observa-se que as circunstâncias valorada negativamente,
tem-se que o seu exame foi adequado porquanto passou pela análise do maior ou menor grau de reprovabilidade das condutas praticadas, com também pelas situações de fato em que ocorreram as ações delitivas
. Assim, mantenho avaliação realizada pelo douto magistrado
a quo
.

No que tange ao
quantum
utilizado, considerando que a pena imputada ao crime praticado pelo apelante é de 12(doze) a 30 (trinta) anos, e o intervalo entre a pena mínima e máxima de 18 (dezoito) anos, o aumento de dois anos e meio para cada vetorial negativo é inferior à fração de 1/8 adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. CRITÉRIO ACEITO PELO STJ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2
. Não há falar em desproporcionalidade quando o julgador, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável, aumenta a pena-base utilizando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, critério aceito pelo STJ.

3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 637.571/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESAFORÁVEIS. QUANTUM ACRÉSCIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base.

2. A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade.

3
. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

4. No caso, a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revela flagrante ilegalidade, haja vista a existência de fundamentos concretos bastantes a justificar a fração de exasperação aplicada.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1937157/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021”.

Diante disso, tenho que o aumento aplicado à pena base, se apresenta proporcional, respeitando os limites mínimo e máximo da pena imputada ao delito, não havendo razão para modificação.

No que tange a atenuante da confissão espontânea, observa-se que o Magistrado sentenciante reconheceu sua incidência, reduzindo a pena em 06 (seis) meses. Neste ponto, entendo que merece reparo considerando a orientação jurisprudencial, ante a inexistência de previsão legal. Observe:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, "[...] não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior" (AgRg no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021).

2. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de redução das penas, diante da confissão espontânea, em relação aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

3.
O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso.

4. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, considerando a fração ideal de 1/6 para a redução em decorrência da confissão espontânea, quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

(AgRg no AREsp 1986808/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ARTS. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O 302, § 1o, I, E 306, CAPUT, TODOS DO CTB. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA PELA INEXISTÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CÁLCULO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONCURSO FORMAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, constatada a multirreincidência, admite-se, desde que em decisão concretamente fundamentada, o aumento da pena acima da fração de 1/6.

2. Não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade no aumento, na segunda fase da dosimetria, na fração de metade, ainda que realizada a compensação, em virtude da consideração de outras seis anotações do recorrente que caracterizaram a reincidência.

3. A tese defensiva acerca do reconhecimento do concurso formal entre as condutas de dirigir veículo sob a influência de álcool e dirigir veículo sem habilitação, ao argumento de que ambas foram cometidas em uma única conduta de dirigir, não foi apreciada pela Corte de origem, o que impediu a análise da quaestio por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 702.243/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)”

Partindo dessa premissa, aplico a fração de 1/6 à atenuante da confissão espontânea fixando a pena nessa fase em 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não havendo causas modificadoras que possa altera-la, torno-a definitiva em
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao crime tipificado no artigo 121, §2o, incisos I, IV e VI §2°-Ac/c art. 14, inciso II, todos do CP contra a Kátia Santos Zenki de Souza,
referente a pena base fixada, de igual modo, não há qualquer alteração a ser feita, visto que a fundamentação utilizada para a negativação das circunstâncias judiciais é idônea e apta à exasperação da pena base, tendo o Magistrado feito referência a elementos constantes nos autos, pelo que mantenho as circunstâncias judiciais consideradas negativas e a fração aplicada para exasperação, que como já dito na análise anterior, é inferior à adotada pela jurisprudência pátria e aceita pelos Tribunais Superiores.

Concernente à a atenuante da confissão espontânea, observa-se que o Magistrado sentenciante reconheceu sua incidência, reduzindo a pena em 06 (seis) meses. Neste ponto, pelos mesmos fundamentos lançados na dosimetria analisada alhures, aplico a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase, fixando a pena nessa fase em
18 (dezoito)

anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na terceira fase, o Magistrado sentenciante para a causa de diminuição de pena diante da tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido pelo réu e as inúmeras facadas (19 facadas) desferidas contra a vítima Kátia, que muito se aproximou da consumação, reduziu a pena em 1/3 (um terço), o que entendo estar correto, visto que, de fato, a vítima somente não veio a óbito porque foi socorrida pelos vizinhos. Assim, em razão da tentativa, fixo a pena nessa fase em
12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, o que torno definitiva, ante a ausência de causas modificadoras.

Presente o concurso material (art. 69, do CP), somadas as penas, totalizam
30 (trinta) anos, 06 (seis) meses

e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado
.

A defesa do réu busca, objetivamente apenas a exclusão do valor da indenização por danos fixados no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) em favor da vítima Kátia Santos Zenki.

A redação ao inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, determinada pela Lei 11.719/2008, passou a tratar de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, possibilitando ao magistrado arbitrar seu valor quando da prolação da sentença penal condenatória, sem prejuízo da ação civil contra o acusado e contra o eventual responsável civil pelos danos materiais existentes.

Nesse sentido, trago jurisprudência da Corte Superior:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIO DESACOLHIDO.

1. Explicitada a razão pela qual se entendeu pela necessidade de pedido expresso de reparação de danos baseado no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, assim como a indicação do valor pretendendo, não há omissão a ser sanada.

2. Essa exigência se dá em razão das garantias da ampla defesa e do contraditório, independente se a pretensão é de natureza material ou moral. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 1062989/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)”

Em situação análoga aos autos, colaciono julgado desta eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“(...)
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA REPARAÇÃO DE DANOS – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS – DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO MATERIAL E ABALO PSICOLÓGICO SOFRIGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação a título de indenização pelos danos causados pela infração, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois além do prejuízo material efetivamente sofrido pela vítima, ficou demonstrado o abalo psíquico ocasionado pelo réu que manteve a ofendida em erro, mediante meio fraudulento, em um relacionamento amoroso, obtendo vantagem patrimonial indevida.

(N.U 0010663-45.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – PRETENDIDO REEXAME DE TODA MATÉRIA DO RECURSO – ALEGAÇÃO DA AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO NOS LIMITES DAS RAZÕES EXPOSTAS PELA DEFESA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS TRATADAS DE FORMA INDIVIDUALIZADA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PARA SUA MODALIDADE TENTADA – IMPROCEDÊNCIA – INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS COM INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA – CONSUMAÇÃO DO DELITO – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – 04 (QUATRO) VÍTIMAS – PATRIMÔNIOS DISTINTOS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS MATERIAIS E PSICOLÓGICOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE REPARAÇÃO EXPRESSO NA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AMPLITUDE DO DANO – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA ÀS VÍTIMAS – REPARAÇÃO DE DANOS, NO ÂMBITO PENAL, COMINADA NO MÍNIMO – MITIGAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS, DE FORMA IMEDIATA – EVITABILIDADE DE CONFRONTO JUDICIAL CÍVEL ENTRE A VÍTIMA E SEU OFENSOR – DIGNIDADE DA VÍTIMA – QUANTUM PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, sem prejuízo de eventual alteração de ofício por este Tribunal, em caso de manifesto erro ou injustiça na sentença propalada, em favor dos apelantes. Em virtude do prequestionamento, a fim de verificar suposta violação de Lei Federal ou Constitucional, as matérias foram tratadas de forma individualizada, em tópicos próprios. O delito de roubo se aperfeiçoa quando, cessado o meio de intimidação da vítima, a violência ou a grave ameaça, há a inversão da posse, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a qualidade de “mansa e pacífica”. Conforme revela o conjunto probatório, ainda que por curto espaço de tempo, os apelantes tiveram a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos antes da chegada dos policiais militares, de modo que o roubo realizado foi consumado e não ficou apenas na esfera da tentativa. O simples fato dos acusados serem capturados logo após o intento criminoso, não descaracteriza a consumação do delito. A forma como praticado o crime em comento, a grave ameaça empregada, bem como em razão da prática ter atingido patrimônios distintos de vítimas diferentes, demonstrada está, com perfeição, a figura jurídica do concurso formal, descrito no artigo 70 do Código Penal, não havendo que se falar na exclusão do concurso de crimes, na espécie. Apesar de presente prova da materialidade do fato, não há prova segura da autoria do crime previsto no art. 311, do Código Penal. A mera apreensão de veículo com a placa adulterada na posse dos acusados não se mostra suficiente para, isoladamente, atribuir-lhes a autoria do crime. Não havendo nenhum outro indício de que foram os executores materiais da adulteração, a absolvição é medida que se impõe. Constatando-se que o Parquet requereu expressamente na denúncia a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, oportunizando-se aos acusados rebater o pleito ao longo de toda a instrução, o que não fizeram, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A interpretação de dano, no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, vai além do mero dano material. O comando legal visa reparar violação à dignidade do ofendido, que receberá, de forma imediata, o valor mínimo do dano suportado e, na medida do possível, evitar um confronto no âmbito cível, com seu ofensor, o que causaria desconforto igual ou até maior do que o próprio delito do qual foi vítima. Ademais, isso não afasta a possibilidade da vítima demandar civilmente contra o seu agressor, caso entenda necessário o que se fará a título de complementação desta condenação mínima, no âmbito penal.

(N.U 0001829-61.2014.8.11.0028, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

No caso dos autos, o pedido está expresso na inicial acusatória, tendo sido oportunizado ao apelante o contraditório e a ampla defesa (Id. 106953963). Logo, não há qualquer ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
provejo parcialmente o recurso
de apelação interposto por
Jair Geraldi
,

somente para aplicar a fração de 1/6 à atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria penal para os dois crimes, ficando as penas somadas definitiva no montante de
30 (trinta) anos, 06 (seis) meses

e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado,
mantendo os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022